Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO, com o fito de rescindir o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora réus e, assim, reformou parcialmente a sentença vergastada e condenou o ora requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% que deverá incidir sobre o valor de R$ 944.307,01 (novecentos e quarenta e quatro mil trezentos e sete reais e um centavo), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do momento em que o apelante recebeu o que lhe era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda. E sobre o total, aplicar-se-á a multa contratual de 2% (ID 46562990 - Pág. 10/26).
Para tanto, o autor aduz que o acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada ao entender que os honorários advocatícios também deveriam incidir sobre o valor R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), deixando de observar que tal valor se trata de mera restituição de mercadorias que já pertenciam ao Requerente, caracterizando julgamento extra petita.
Assevera que, não obteve nenhum lucro ou vantagem financeira nas múltiplas operações e respectivas rescisões contratuais em relação à empresa SAEM; enquanto que em relação ao Sr. Marcos Calza a única vantagem econômica foi o imóvel de Nova Ubiratã, cujo valor corresponde à R$ 44.307,01 (quarenta e quatro mil trezentos e sete reais e um centavos), resultante das transações imobiliárias.
Sustenta que o objeto e a causa de pedir estampados no contrato de prestação de serviços são relativos às transações imobiliárias, o que exclui da base de eventual condenação o montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), referente aos materiais de construção já pertencentes ao ora Requerente.
Defende que, a demanda originária de no 1002923-97.2019.811.0045, trata-se de ação monitória, que pressupõe a existência de um título líquido, que tenha perdido a exequibilidade, de modo que ela deveria ter sido extinta de ofício, uma vez que não seria a via adequada para se discutir qual valor é devido ou não.
Menciona que, em razão da condenação levada a efeito pelo acórdão rescindendo, pesa sobre o autor a execução do julgado (cumprimento da sentença), no valor de aproximadamente R$ 65.244,80 (sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), o que poderá acarretar a constrição de dinheiro e/ou bens em valor injusto, bem como bloqueios, restrições, negativações que poderão tornar seu dia a dia insustentável, uma vez que é possível o protesto do seu CPF e de outras medidas contra ele.
Alega que, ante o contexto fático delineado, é necessária a suspensão imediata dos efeitos condenatórios da sentença rescindenda que condenou o ora Requerente ao pagamento de comissão de 2% sobre o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), quando, no máximo, se admite ser possível tal percentual sobre o valor de R$ 44.307,01 (quarenta e quatro mil trezentos e set reais e um centavo), permitindo o prosseguimento daquele processo executivo no valor de R$ 3.061,30 (três mil sessenta e um reais e trinta centavos).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressa disposição do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de suspender a execução da decisão rescindenda.
Isso quer dizer que, a suspensão liminar da decisão rescindenda depende, como é comum nas tutelas de urgência, da concatenação precisa e cumulativa do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação com o convencimento da verossimilhança da alegação.
Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:
5.2.1. Tutela de urgência. O perigo na demora. A tutela de urgência pode satisfazer desde logo o direito ou apenas acautelá-lo (art. 294, parágrafo único, CPC). Em ambos os casos, além da probabilidade do direito, é preciso que a parte demonstre perigo na demora capaz de justificar a tutela provisória (art. 300, CPC). (Ação rescisória [livro eletrônico]: do juízo rescindente ao juízo rescisório. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).
Na hipótese, ao menos por ora, não se evidencia a presença da probabilidade do direito do autor.
Isso porque, como dito, o autor requer, em antecipação dos efeitos da tutela rescisória, a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, isto é, do prosseguimento do feito executivo, até o julgamento de mérito da rescisória, sob o argumento de que o acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada ao entender que os honorários advocatícios também deveriam incidir sobre o valor R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), deixando de observar que tal valor se trata de mera restituição de mercadorias que já pertenciam ao Requerente, caracterizando julgamento extra petita.
Todavia, tal argumento foi amplamente apreciado por ocasião do julgamento do recurso que deu ensejo à proclamação do acórdão rescindendo, o que indica, nesse momento de cognição sumária, que o autor pretende o reexame de provas, ou seja, está utilizando desta demanda como sucedâneo recursal, o que não é admitido.
Com efeito, ao que tudo indica, o fato apresentado pelo autor representa ponto controvertido sobre o qual o julgador se pronunciou, de maneira que não se vislumbra a probabilidade do direito do autor.
Portanto, como visto, falece ao autor pelo menos um dos dois pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o Acórdão rescindendo.
Publique-se e intimem-se.
No mais, citem-se os réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentem contestação.
Ainda, comunique-se ao Juízo singular.
Cumpra-se.